Tribunal: TJDFT
Processo: 0762145-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a ressarcir à correntista o valor de R$3.380,22, correspondente à transferência feita mediante fraude, mais compensação por danos morais no valor de R$1.500,00. O recorrente se insurge, sob alegação de que não possui responsabilidade pelo fato, já que as operações foram feitas com uso de cartão e senha pessoal, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.

II - Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 46820640. Não foram apresentadas contrarrazões.

III - De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

IV – Do exame dos autos se infere que no dia 09/11/2021 a recorrida recebeu uma ligação supostamente originada pelo número da central de atendimento do Banco do Brasil (4004-0001 e 4003-3001) de preposto do banco, que conhecia seus dados pessoais (instituição bancária, conta corrente, agência e endereço residencial), sobre operações suspeitas na conta corrente de sua titularidade. Afirmou que ela deveria atualizar o módulo de segurança do Banco do Brasil. Que procedeu nos termos da instrução recebida e logo ficou sabendo que teria sido vítima de fraude e foram realizadas duas operações em sua conta, mas o PIX no valor de R$3.380,22, teve a contestação julgada improcedente pela instituição financeira.

V - No caso sob análise, verifica-se que a recorrida foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.

VI - Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, uma vez que a própria recorrida procedeu com a atualização do módulo de segurança do banco, nos termos das instruções dos criminosos, o recorrente entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria sua responsabilidade. Sem razão, no entanto. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.

VII - Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias da recorrida. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020). Ademais, restou caracterizada a hipervulnerabilidade da consumidora, que é idosa (62 anos), denotando que mais fácil era ser envolvida na fraude do que se dar conta dela.

VIII - Nessa esteira, o enunciado o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.

IX - Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a recorrida ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever de zelar por esses dados, a instituição também é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo, impondo-se, no caso, a restituição do valor relativo à transação fraudulenta, conforme sentença proferida.

X. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso dos autos, a autora não logrou demonstrar que o fato tenha tido potencial de violar direito da personalidade, impondo-se a reforma da sentença nesse aspecto.

XI - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar o dano moral. Sem condenação em honorários face a inexistência de recorrente integralmente vencido.

XII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.